Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-13.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702534-13.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS AUGUSTO JANSEN SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Apelação interposta por Luis Augusto Jansen Silva (parte ré) contra sentença de homologação do pedido de desistência e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, no capítulo em que não foi fixada a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, a despeito de ter sido apresentada a contestação. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Concedido prazo ao apelante para comprovar de forma concreta e detalhada a alegada hipossuficiência financeira, apta a justificar a gratuidade de justiça (id 78304470), a parte limitou-se a reiterar o pedido de concessão do benefício, sem a juntada de qualquer documento comprobatório (id 78441685), o que fez com que este Juízo prolatasse decisão de indeferimento, na qual se consignou o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo recursal (id 78532361). Entretanto, antes do decurso do supramencionado lapso temporal, a parte apelante apresentou petição, por meio da qual pleiteou a dilação do prazo de pagamento para trinta dias (id 78568329). Ocorre que a prorrogação postulada se mostra excessiva e incompatível com a natureza do ato, especialmente considerando que o valor das custas recursais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios é bem reduzido, não despontando justificativa plausível para dilação tão extensa do prazo legal. Entretanto, a fim de assegurar a ampla defesa e evitar prejuízo desproporcional à parte apelante, concedo prazo derradeiro de cinco dias, contados da intimação desta decisão, para o recolhimento integral do preparo. Advirto que a ausência de comprovação do recolhimento no prazo ora assinalado implicará, de imediato, o não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.007, §4o). Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator